Tribunal: TJDFT
Processo: 0722589-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722589-70.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVIO CESAR CRELIER DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A certidão de ID 62091218 revela que o Embargante não foi intimado porque não constou do mandado o nome do condomínio onde reside. Renove-se a diligência para a intimação do Recorrente no endereço constante na inicial dos autos de origem: Condomínio Vivendas Alvorada II, conjunto A, casa 9, Sobradinho 2, CEP 73.090-908. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator